Tribunal: TJMT
Processo: 1014418-74.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014418-74.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA - CPF: 020.363.661-98 (EMBARGANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA COLUNA - CPF: 025.942.561-37 (EMBARGANTE), JONY MARQUES DE MORAES - CPF: 953.893.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR GONCALVES NUNES - CPF: 007.134.861-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, desproveu recurso de apelação, mantendo a condenação dos embargantes pelo crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão na análise da tese de nulidade por violação de domicílio; (ii) se existe contradição e omissão quanto à comprovação do vínculo do embargante Sérgio com a totalidade da droga apreendida; e (iii) se houve omissão na análise do requisito de "dedicação a atividades criminosas" para aplicação do tráfico privilegiado ao embargante André.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a questão da entrada dos policiais na residência do embargante Sérgio, concluindo pela existência de fundadas suspeitas e pela natureza permanente do crime de tráfico, afastando a alegação de nulidade.

4. A vinculação do embargante Sérgio com a totalidade da droga apreendida foi devidamente demonstrada no acórdão, com base no conjunto probatório coerente e harmônico, não havendo contradição ou omissão na fundamentação.

5. A impossibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 ao embargante André foi adequadamente fundamentada na reincidência e na dedicação às atividades criminosas, requisitos que impedem a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.

**Tese de julgamento:** "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, quando o acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. 2. Inexiste omissão ou contradição quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, ainda que contrária aos interesses da parte embargante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por
ANDRE LUIS COLUNA DA SILVA e SERGIO DA SILVA COLUNA
,

contra acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade por violação de domicílio e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas.

Em suas razões recursais (ID 315369382), os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustentam que há omissão quanto à análise da tese defensiva de nulidade por violação de domicílio, especialmente em relação à ausência de apreensão de droga na residência do embargante Sérgio.

Argumentam, ainda, que existe contradição e omissão no acórdão ao não demonstrar o vínculo de Sérgio com a elevada quantidade de maconha (80,400kg) apreendida no veículo de André Luís.

Por fim, o embargante André assevera que houve omissão do julgado, uma vez que este possui todos os predicados necessários para que fosse beneficiado pelo §4o, art. 33 da Lei no 11.343/2006, não se mostrando acertada a reincidência e presunção de dedicação às atividades criminosas.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela rejeição dos embargos, sintetizando da seguinte forma: (Id. 320072868)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - TESE DE ILICITUDE DA PROVA POR INDEVIDA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NÃO OCORRÊNCIA – JUSTA CAUSA E SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – NULIDADE AFASTADA – AUTORIA DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À AUTORIA DE SÉRGIO – PEDIDO DE INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS - INCONFORMISMO DOS EMBARGANTES –
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DE MATÉRIA APRECIADA.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 619 e 620, preconizam que os embargos de declaração se prestam a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas,
in verbis
:

“Art. 619.
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. ”

“Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento. ”

No que tange aos pressupostos para admissibilidade dos Embargos Declaratórios, o eminente Professor Guilherme de Souza Nucci assim ensina:

“Ambiguidade [...] no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade [...] no julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição [...] trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado.

Omissão [...] traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. (Código de Processo Penal Comentado, 13a Ed., Forense, 2014, pág. 1030 e 1031)

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão

que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“[...]. os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b)
omissão
, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c)
contradição
, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895)

Passo à análise das alegações dos embargantes.

1. Da alegada omissão quanto à tese de nulidade por violação de domicílio

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a tese de nulidade por violação de domicílio, especialmente em relação à ausência de apreensão de droga na residência do embargante Sérgio.

Contudo, ao contrário do que sustentam os embargantes, o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a questão da alegada violação de domicílio, como se verifica no seguinte trecho:

"DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa do apelante Sérgio da Silva Coluna, que alega nulidade absoluta do feito em decorrência da ilegalidade da prova proveniente da busca domiciliar, ao argumento de ausência de mandado judicial e de estado de flagrância para legitimar a medida invasiva.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos autos, antes do ingresso no domicílio do apelante Sérgio, havia suficientes indícios de que ele pudesse estar envolvido em prática ilícita, legitimando a ação policial. Como bem destacado no parecer ministerial:

'No caso, verifica-se da prova oral colhida, notadamente dos depoimentos dos Policiais Militares, que restaram configuradas as fundadas suspeitas exigidas pela lei processual, uma vez que os policiais realizavam a 5a edição da Operação Força Total e, dentre outras diligências, receberam informações sobre uma casa abandonada no bairro Novo Horizonte, no município de Cuiabá, onde eram armazenados entorpecentes. Neste contexto, os policiais militares se deslocaram até o local logrando êxito em apreender 4 (quatro) pedaços e 13 (treze) tabletes de maconha, além de 2 (duas) balanças de precisão, 2 (dois) pacotes de ácido bórico, 1 (um) pacote de cafeína, 1 (uma) pedra de pasta base de cocaína e 1 (uma) porção de cocaína, que culminou na prisão em flagrante de Elias Benedito da Silva. (inquérito policial no 1015022-35.2024.8.11.0042)

Com o intuito de confirmar o exato endereço do imóvel para confecção do boletim de ocorrência, outra equipe se deslocou até o local (Rua Várzea Alegre, no 30) e lá chegando o apelante André foi avistado no portão da residência. Diante da possibilidade de haver drogas escondidas, haja vista a apreensão de entorpecentes poucas horas antes no mesmo local, os policiais iniciaram a abordagem e, não sendo encontrado nada de ilícito em sua posse, procederam a busca veicular na caminhonete do apelante, onde foram localizados na carroceria, dentro de uma mala e de uma bolsa, 96 (noventa e seis) tabletes de maconha, e ao ser questionado sobre a origem, informou ter adquirido a droga do apelante Sérgio, seu irmão.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até ao endereço do apelante Sérgio, que foi abordado em frente à sua residência, e em busca pessoal foi encontrada 1 (uma) pedra grande de pasta base de cocaína dentro do bolso de sua calça. Em seguida, foi realizada a busca na residência, mas nada ilícito foi encontrado.'

Dessume-se que antes do ingresso no domiciliar, havia suficientes indícios de que o apelante Sérgio pudesse estar envolvido em prática ilícita, legitimando a ação policial, que se deu no estrito cumprimento do dever legal de apurar a ocorrência, em obediência ao disposto no art. 240, §§1o e 2o, do CPP e ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, o que afasta a tese de 'fishing expedition'.

Ademais, é sabido que inexiste ilegalidade na busca pessoal ou domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente (como é o caso do tráfico de drogas e posse ilegal de armas) e a medida acarretou a prisão em flagrante do agente, mormente quando houver fundadas suspeitas/razões para a referida busca, como é a hipótese dos autos."

Como se vê, o acórdão analisou detalhadamente a questão da entrada dos policiais na residência do embargante Sérgio, destacando que havia fundadas suspeitas de seu envolvimento com o tráfico de drogas, em razão da informação prestada por André, que afirmou ter obtido a droga na casa de seu irmão.

O fato de não terem sido encontradas drogas na residência de Sérgio não invalida a diligência policial, que foi realizada com base em fundadas suspeitas e resultou na apreensão de entorpecente em sua posse pessoal
(28,38g de cocaína).

Ademais, o acórdão fundamentou adequadamente a rejeição da preliminar, citando inclusive precedentes jurisprudenciais que corroboram o entendimento adotado:

"Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

'APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – APREENSÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA QUE LEGITIMA A ENTRADA NO IMÓVEL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA (...) A apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas.(...)' (N.U 1004284-90.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024)

'DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. FRAÇÃO DO PRIVILEGIADO. POSSE DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. Não há nulidade pela violação de domicílio quando a busca e apreensão se baseia em flagrante de tráfico de drogas e existem indícios concretos da prática criminosa. (...)' (N.U 0015158-88.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)"

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão quanto à análise da tese de nulidade por violação de domicílio, tendo sido a matéria devidamente enfrentada pelo Tribunal.

2. Da alegada contradição e omissão na comprovação do vínculo de Sérgio com a totalidade da droga

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em contradição e omissão ao não demonstrar o vínculo de Sérgio com a elevada quantidade de maconha (80,400kg) apreendida no veículo de André Luís.

Contudo, o acórdão analisou adequadamente a questão da autoria delitiva em relação ao embargante Sérgio, como se verifica no seguinte trecho:

"1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU SÉRGIO DA SILVA COLUNA

A defesa pleiteia a absolvição do réu Sérgio da Silva Coluna, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Contudo, após análise detida dos autos, verifico que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas.

[...]

Quanto à autoria, as provas produzidas nos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório.

O policial militar Jony Marques de Moraes, em seu depoimento judicial, afirmou:

'[...] Então, a gente deslocou nessa casa. É uma casa abandonada, que o pessoal tinha encontrado droga lá. A outra equipe estava fazendo um boletim de ocorrência na delegacia, aí a gente deslocou até lá pra pegar certinho o endereço dessa casa, pra passar pra outra equipe, né? E aí o carro dele estava parado na frente dessa casa, lá no novo horizonte. E ele estava para o lado de dentro da casa, do portão. Ele já estava indo entrar pra dentro da casa, não sei. Aí a gente fez a abordagem nele, né? A gente achou estranho ele ali dentro da casa. Essa casa estava com droga há poucos antes, né? Aí no veículo dele estava o entorpecente, dentro de uma mala. Nós encontramos. Aí, segundo ele, estava... Fizemos pergunta pra ele e tal. Ele disse que estava na casa do irmão dele guardado. Quando nós chegamos, o irmão dele estava lá na frente da residência também. Aí foi encontrado com o irmão dele também, uma quantia lá. Acho que estava no bolso. E aí a gente fez a busca na casa do irmão dele também, mas não foi encontrado mais nada, não. Aí levamos pra delegacia. para investigar melhor, né? [...]'

[...]

Verifica-se que os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si, relatando de forma clara como se deu a abordagem dos acusados e a apreensão das drogas.

Embora o réu Sérgio tenha negado a autoria delitiva, alegando que não estava portando entorpecente quando foi abordado e que a droga foi 'plantada' pelos policiais, sua versão não encontra respaldo nas demais provas dos autos.

Conforme bem destacado na sentença:

'Verifica-se, de forma inequívoca, a inconsistência das versões apresentadas pelo acusado SÉRGIO, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, havendo nítida contradição entre os relatos por ele prestados. Com efeito, na seara policial, afirmou ter sido apreendido em sua residência uma porção de maconha; entretanto, em juízo, alterou significativamente sua narrativa, sustentando que portava apenas um cigarro de maconha destinado a consumo próprio. Contudo, a referida alegação mostra-se completamente dissociada dos elementos de prova constantes nos autos, em especial ao termo de exibição e apreensão, no qual não consta qualquer menção à apreensão de cigarro de maconha. Ao contrário, consta expressamente que foi apreendida substância identificada como pasta base de cocaína, o que desmente categoricamente a tese defensiva de posse de pequena quantidade de maconha.'

Ademais, como bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer:

'Outrossim, revela-se, no mínimo, inverossímil e destituída de lógica a alegação de que os policiais teriam, por acaso, se dirigido à residência do acusado SÉRGIO, logrando encontrá-lo em frente ao imóvel, precisamente no momento em que este portava substância entorpecente, apta a ensejar sua prisão em flagrante delito, sem que tivessem sido previamente informados sobre o local, que fora indicado pelo corréu ANDRÉ, irmão do acusado, como sendo o local em que o entorpecente estava escondido e de onde o havia retirado anteriormente, contribuindo de forma relevante para a ação policial que culminou na apreensão da substância ilícita e na prisão do acusado SÉRGIO.'"

O acórdão também analisou a alegação de que a droga teria sido "plantada" pelos policiais:

"Quanto à alegação de que a droga teria sido 'plantada' pelos policiais, não há nos autos qualquer elemento concreto que corrobore tal versão. Como bem destacado na sentença, 'a alegação do réu de que a propriedade da droga lhe foi falsamente imputada, enquanto meio de comprovação de sua inocência, demanda prova irrefutável, sobretudo no caso dos autos em que o conjunto probatório produzido, além de coerente e harmônico, demonstra sem margem de dúvidas a vinculação do réu SÉRGIO com toda droga apreendida.'

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

'A mera alegação de que a droga teria sido plantada, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra 'suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais'' (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)' (N.U 0005374-30.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)"

Como se vê, o acórdão analisou detalhadamente as provas dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais, que demonstraram o vínculo do embargante Sérgio com a totalidade da droga apreendida, uma vez que seu irmão André afirmou ter obtido a droga na casa de Sérgio.

O fato de não terem sido encontradas drogas na residência de Sérgio não afasta sua responsabilidade penal, pois foi apreendida droga em sua posse pessoal (28,38g de cocaína) e seu irmão André afirmou que a maconha apreendida em seu veículo havia sido obtida na casa de Sérgio.

Portanto, não há contradição ou omissão a ser sanada no acórdão quanto à comprovação do vínculo de Sérgio com a totalidade da droga apreendida.

3. Da alegada omissão quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de André

O embargante André alega que o acórdão foi omisso ao não reconhecer em seu favor o benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Contudo, o acórdão analisou detalhadamente a questão, como se verifica no seguinte trecho:

"3. DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o, ART. 33 DA LEI No 11.343/2006

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado) em favor do réu André Luís Coluna da Silva. Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

O art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 dispõe:

'Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.'

Para a aplicação da referida causa de diminuição de pena, é necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso em análise, o réu André Luís Coluna da Silva não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, uma vez que é reincidente, conforme consta da sentença:

'Concernente ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, visto que não é primário, não ostenta bons antecedentes e ainda, se dedica às atividades criminosas, ressaltando que já possui uma condenação definitiva por crime de elevada gravidade (executivo de pena n. 0020325-28.2016.8.11.0042 - SEEU).'

Conforme destacado no parecer ministerial:

'Em se tratando de réu reincidente, não é possível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, ante o não preenchimento dos requisitos legais'. (Ap 80492/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 11/11/2016).

'A reincidência, seja ela específica ou não, constitui óbice à aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que um dos requisitos para a incidência do benefício é que o paciente seja primário.' (STJ, HC no 393.862/DF)'

Portanto, não preenchidos os requisitos legais, indevida a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006."

Como se vê, o acórdão analisou detalhadamente a questão do tráfico privilegiado, concluindo que o embargante André não faz
jus
ao benefício por ser reincidente, o que, por si só, já constitui óbice à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

O acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão, citando inclusive precedentes jurisprudenciais que corroboram o entendimento adotado.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão quanto ao não reconhecimento do tráfico privilegiado em favor do embargante André.

Conclusão

Em suma, verifica-se que o acórdão embargado analisou detalhadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser sanada.

Na verdade, o que se percebe é que os embargantes pretendem, sob o argumento de existência de vícios no julgado, rediscutir o mérito da causa, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Como bem destacado no parecer ministerial:

"Assim, entendo que o acórdão não possui as máculas apontadas, na verdade, traduz o inconformismo da defesa em relação ao julgado, pois, via Tribunal de Justiça, pretende reanálise de teses já debatidas em grau de recurso. Como já mencionado, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, suprimir omissão ou esclarecer eventual contradição existente no Acórdão, e não reavivar discussão já analisada pelo decisum.

Denota-se que a Câmara Julgadora, fundamentadamente, manifestou-se sobre as questões postas na demanda recursal, apreciando de forma clara e precisa quando de seu julgamento.

Ainda não satisfeito, com o discurso de defeito consistente em omissão no julgado, o embargante pretende atingir seu desiderato inicial de modificação da decisão, para afastar a sua responsabilização penal."

Registro, por oportuno, que o desfecho dado por este Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, formado o convencimento, motivando-se a decisão, não é necessário que o órgão julgador examine cada um dos argumentos lançados pela defesa, quando não são capazes de infirmar sua conclusão, nos termos do artigo 315, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Penal, bastando que seja apresentada a necessária fundamentação, na forma do art. 93, IX, da CF.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ANDRÉ LUIS COLUNA DA SILVA
e
SÉRGIO DA SILVA COLUNA
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025